Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-54.2024.8.11.0106
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-54.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO JOSE CAMPOS - CPF: 045.971.261-63 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO E DA IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELOS ENCARGOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA OU TRANSFERÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em que o autor busca ver reconhecida a validade de suposta alienação verbal de motocicleta, com o consequente afastamento de sua responsabilidade pela transferência de titularidade perante o DETRAN/MT e pelos encargos incidentes sobre o veículo, notadamente multas, taxas e tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da alienação verbal do veículo e da identidade do suposto adquirente; (ii) estabelecer se é possível afastar a responsabilidade do proprietário registral e determinar a baixa ou transferência do veículo na ausência de tais elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB incide quando o antigo proprietário não comunica a transferência do veículo ao órgão competente, permanecendo responsável pelas penalidades até a efetiva comunicação.

A tradição transfere a propriedade de bens móveis (CC, arts. 1.226 e 1.267), mas sua comprovação depende de elementos mínimos que demonstrem a negociação, ônus que recai sobre o autor (CPC, art. 373, I).

A jurisprudência do STJ limita a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB às infrações de trânsito, afastando-a quanto ao IPVA; contudo, tal mitigação depende da comprovação da efetiva alienação e tradição do bem (REsp 1.717.204/SP). A

inexistência de documentos que identifiquem o comprador — CRV preenchido, recibos, comunicações, dados pessoais ou qualquer prova mínima — impede a imputação ao DETRAN da obrigação de efetuar a transferência ou promover baixa.

A ausência de comprovação da transação mantém o proprietário registral vinculado ao veículo e responsável pelos encargos decorrentes de sua titularidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SERGIO JOSE CAMPOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade pela Tradição c.c Inexigência de Débitos, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000251-54.2024.8.11.0106, movida em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, vedada a compensação e observada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 325965377, a parte apelante sustenta que
“o art. 1.267 do Código Civil estabelece de forma cristalina que "a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição". A tradição, como modo derivado de aquisição da propriedade, consiste na entrega efetiva da coisa ao adquirente com a intenção de transferir o domínio. Não se exige, para sua validade, qualquer formalidade registral ou documental específica.”.

Defende que
“no caso em questão, o apelante comprovou a saída do veículo de sua posse em 2017, fato corroborado por documentos que apontam o paradeiro do bem em outra localidade e pela inércia dos apelados em contestar essa prova. A ausência de um registro formal no DETRAN, embora seja uma obrigação administrativa, não anula o ato da tradição que já se consumou no plano jurídico.”.

Argumenta que
“artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), invocado pelos apelados para sustentar a improcedência do pedido, deve ser interpretado de forma a não anular a transferência de propriedade que já ocorreu. Embora o dispositivo legal imponha ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito para se isentar de responsabilidades, essa formalidade não pode ser usada como uma barreira intransponível para o reconhecimento da tradição, principalmente quando há provas robustas de que a posse e o domínio do veículo foram perdidos.”.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido à transferência da titularidade da motocicleta e ao pagamento dos encargos pendentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na validade e eficácia jurídica de contrato verbal de compra e venda de bem móvel (motocicleta), e na consequente abstenção do autor sobre a responsabilidade quanto à transferência da titularidade e aos encargos decorrentes do uso do veículo — notadamente multas, taxas e tributos.

Neste caso, o art. 134 do CTB enuncia que:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1o, do CTB).

Tanto é assim que o STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, a exemplo do pagamento do IPVA.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 2. Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (...)”
(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ. A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10074296520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Isso assentado, acrescenta-se o fato da transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição, nos termos do artigo 1267 do CC. Confira-se:

“Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Contudo, no caso em análise, verifico que o autor, ora apelante, não apresentou o Certificado de Registro do Veículo devidamente preenchido na parte destinada à autorização para transferência, com a identificação do adquirente. Registre-se, inclusive, que em nenhum momento dos autos o autor informou quem teria sido o comprador do bem. Assim, inexiste qualquer elemento que permita atribuir ao Departamento de Trânsito a responsabilidade pela transferência da propriedade, uma vez que não há dados mínimos sobre o suposto adquirente.

Assim, conforme apontado pelo Juízo
a quo
, não há documentos nos autos que sustentem a veracidade dos fatos alegados pelo autor, vejamos:

“(...) No presente caso, muito embora a parte demandante alegue ter alienado o veículo a terceiro, não apresenta qualquer elemento probatório capaz de corroborar tal afirmação, tampouco indica o nome ou qualquer dado identificador do suposto adquirente, sendo seu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, não há qualquer elemento de prova que corrobore a alegada transação. Não foram juntados recibos, contrato de compra e venda, extratos bancários, comunicações eletrônicas ou qualquer outra prova que indique minimamente a existência da negociação entre as partes.

Dessa forma, além de permanecer responsável pelas multas e licenciamentos pendentes, inexiste substrato fático ou probatório que autorize o acolhimento da pretensão de baixa do veículo ou a desvinculação de seus dados no sistema do DETRAN-MT, sobretudo diante da ausência de qualificação mínima do alegado comprador.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já teve oportunidade de manifestar a respeito desta questão. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO - ALIENAÇÃO - ADQUIRENTE DESCONHECIDO - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO - PROVIDÊNCIA CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003203-83.2022.8.11.0006, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)(grifo nosso). (...)

Desse modo, ausente fundamento legal para a baixa definitiva do veículo, uma vez que não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas em lei e, ainda, considerando que o demandante não logrou êxito em comprovar a alegada alienação do automóvel descrito na inicial, permanece vinculado ao bem perante o DETRAN-MT, responsabilizando-se pelas multas e licenciamentos pendentes.”
(id. 325965376).

Com efeito, não há elementos que permitam afirmar que o apelante deixou de ser proprietário do veículo ou que a titularidade tenha sido transferida a terceiros. Assim, ausentes provas capazes de demonstrar a alegada existência de contrato verbal de compra e venda, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026